Tribunal: STJ
Processo: 0000273-55.2011.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942575 - SP(2025/0184896-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIDOMIR JOVICIC
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO - SP239535
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
GIOVANNE CAMPOS FERREIRA - SP387294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fb792b2-b303-4eb1-9554-9dd164548115

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942575 - SP(2025/0184896-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VIDOMIR JOVICIC
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO - SP239535
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
GIOVANNE CAMPOS FERREIRA - SP387294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VIDOMIR JOVICIC contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 14.673):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
, E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
. PARECER ACOLHIDO.
SÚMULA 182/STJ
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissão, pois houve enfrentamento concreto dos óbices sumulares, com
demonstração da inadequação da fundamentação utilizada na origem para não
conhecer do agravo em recurso especial.
Argumenta que a decisão de inadmissão na origem foi marcada por
fundamentação genérica – incidência de Súmulas
e
sem especificação
7/STJ
83/STJ
Documento eletrônico VDA56484049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 54d8934c-29c2-4746-bfec-3fc8cfa34f75

do porquê –, o que dificultou a refutação ampla; ainda assim, foram enfrentados os
óbices, com impugnação detalhada, clara e pormenorizada, a partir do item 7 do
agravo em recurso especial, em especial quanto ao reexame fático-probatório.
Sustenta que as teses veiculadas no recurso especial podiam ser resolvidas
por revaloração jurídica, sem revolvimento do acervo probatório – exame da
competência da Justiça Federal e da legalidade da negativa do tráfico privilegiado –,
bastando o cotejo entre as razões da apelação e os fundamentos dos acórdãos, o que
afasta a aplicação da
;
Súmula 7/STJ
Por fim, defende que o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado e não demanda incursão probatória, pois o confronto se dá entre
soluções jurídicas dos casos, com similitude fática reconhecível em análise
perfunctória; além disso, a incidência da
foi ventilada genericamente e
Súmula 83/STJ
mostrou-se inaplicável em face da jurisprudência indicada no próprio recurso especial
sobre a ilegalidade de interceptações telefônicas com fundamentação insuficiente;
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Ao contrário do que alega o agravante, a decisão de inadmissão na origem
não padece de nenhum vício de fundamentação, nem mesmo é genérica; ao contrário,
ostenta fundamentação clara e suficiente para inadmitir o recurso especial ante a
incidência dos óbices das Súmulas 7 e
(fls.
).
83/STJ
14.484/14.496
Com efeito, incumbia ao agravante o ônus de impugná-la em todos os seus
fundamentos, inclusive de forma específica e pormenorizada
,
(AREsp n. 2.989.186/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
, ou
9/3/2026,
16/3/2026)
seja, com argumentos concretos aptos a demonstrar a inaplicabilidade de cada um dos
óbices nela circunstanciados, o que efetivamente não ocorreu no caso sob exame.
Ora, no tocante à
, o agravante não demonstrou a
Súmula 83/STJ
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão agravada nem apontou
orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça em sentido divergente;
Documento eletrônico VDA56484049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 54d8934c-29c2-4746-bfec-3fc8cfa34f75

igualmente, não enfrentou, de modo concreto, a tese fixada no
quanto
Tema 661/STF
à suficiência de motivações lastreadas em elementos concretos e na complexidade da
investigação.
Sobre o tema, confira-se:
[...]
Para superar o óbice da
, seria necessário que a parte
Súmula no 83/STJ
agravante apresentasse precedentes contemporâneos ou supervenientes
favoráveis à sua tese, ou demonstrasse distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não foi feito.
[...]
, Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.887.070/RS
em
DJEN de
- grifo nosso).
15/12/2025,
18/12/2025
Quanto à
, limitou-se a afirmar a viabilidade de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica da prova, sem demonstrar, com apoio nos fundamentos do acórdão recorrido,
que as teses poderiam ser acolhidas por mera revaloração de fatos incontroversos.
Nesse sentido, destaco que:
[...]
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma
7/STJ
clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
[...]
, Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.936.994/MT
em
DJEN de
- grifo nosso).
1/9/2025,
4/9/2025
No mesmo sentido, opinou o ilustre parecerista (fls.
):
14.668/14.669
[...]
O agravo é tempestivo, mas não foram infirmados, especificamente, todos os
fundamentos da decisão recorrida. Assim, não deve ser conhecido.
No caso, o agravante aborda - de modo raso e genérico - ser inaplicável a
, deixando de atacar, de forma concreta, o referido fundamento.
Súmula 7/STJ
A propósito:
[...]
Desse modo, a ausência de impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos
do que dispõe a Súmula n. 182 do STJ.
[...]
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
CPC,
o
o do CPP, e a
por analogia.
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 54d8934c-29c2-4746-bfec-3fc8cfa34f75

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0184896-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.942.575 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001791020114036181 00002735520114036181 1791020114036181
2735520114036181
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIDOMIR JOVICIC
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO - SP239535
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
GIOVANNE CAMPOS FERREIRA - SP387294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSE ISAURO ANDRADE PARDO
CORRÉU
: UGWU CHARLES ANAYO
CORRÉU
: CHRISTOPHER IZEBKHALE
CORRÉU
: MASSAO RIBEIRO MATUDA
CORRÉU
: ANTONIO CLEBIO DUARTE DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VIDOMIR JOVICIC
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO - SP239535
PATRICK RAASCH CARDOSO - SP191770
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
GIOVANNE CAMPOS FERREIRA - SP387294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154341134<1425@
2025/0184896-6 - AREsp 2942575 Petição : 2026/0035774-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: 25AA6014-19BB-439D-8718-FFCAEDB258B1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0184896-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.942.575 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C5426055154341134<1425@
2025/0184896-6 - AREsp 2942575 Petição : 2026/0035774-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: 25AA6014-19BB-439D-8718-FFCAEDB258B1